Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702285-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANDERSON DE CASTRO FERREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por A. C. F. contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que, nos autos no 07717199-36.2025.8.07.0005, manteve as medidas protetivas de urgência deferidas à ofendida, sua ex-companheira. Narra ter sido casado por 27 anos com a suposta vítima até o fim do relacionamento, ocorrido no dia 18/04/2025. Em 05/06/2025 foram fixadas as medidas protetivas de urgência em seu desfavor, após requerimento da ofendida, tendo o juízo estabelecido o prazo de 90 dias de vigência. Afirma que, apesar da ausência de risco atual e concreto, o pedido de revogação das medidas foi indeferido. Sustenta, em síntese, a existência de disputa de bens e partilha decorrente do divórcio litigioso e o uso indevido da Lei Maria da Penha para fins de vingança e obtenção de vantagens patrimoniais. Ressalta as constantes acusações falsas feitas pela suposta vítima e sua filha, que já acionaram o sistema judiciário treze vezes contra o reclamante. Aduz violação ao princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência, além de violação aos direitos fundamentais do reclamante, como liberdade de locomoção e direito ao trabalho e renda. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, passível de resultar dano irreparável ou de difícil ressarcimento, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, esta Corte de Justiça tem admitido o cabimento da medida contra deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se: (...) 3. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, e evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, cabível a reclamação criminal. (...) (Acórdão 1681085, 0700075-89.2023.8.07.9000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/03/2023, publicado no DJe: 01/04/2023.) Por sua vez, o artigo 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. No caso em tela, extrai-se do registro da ocorrência policial no 4471/2025-0 (ID 258896673, origem) que a vítima relatou episódios de violência psicológica, perseguição e ameaças por parte do reclamante/ex-marido. Colha-se, por oportuno, o depoimento prestado à autoridade policial: “Que foi casada com A. C. F. por 28 anos, advindo dois filhos dessa relação: L. S. C., de 28 anos, e G. S. C., de 23 anos, sendo que somente a mais nova continua residindo com a declarante. Que A. é uma pessoa explosiva e agitada, que se torna agressivo quando contrariado, tendo a declarante sido vítima de agressões físicas e morais. Que a relação entre o casal sempre foi conturbada, com diversos registros policiais envolvendo as partes, incluindo as ocorrências 136461/25-1, 7630/23 - DPELETRONICA, 7682/25, 7091/25-1, 6999/25-2, 6648/25, 6387/25, 5759/25, todas da 16a DP, e 1879/25, 2143/25 - DEAM I. Que não sabe se há medidas protetivas vigentes. Que a declarante terminou o relacionamento, após descobrir uma relação extraconjugal de A.; Que, contudo, A. tem demonstrado não aceitar o fim e continua indo até a escola em que a declarante trabalha. Que, no dia 12/09/2025, por volta das 16h30min, A. esteve na escola e disse: "Gostaria que você pensasse na possibilidade da gente voltar, pois nem eu nem você estamos felizes, afastados um do outro!" A declarante respondeu que estava bem e confortável. o que irritou A., o qual retrucou: "Você só está confortável porque está na casa com água, luz e de boa! Então eu vou te tirar da casa!" A declarante, então, informou que a audiência para separação de bens estava marcada para 09/12/2025 e pediu que ele a deixasse em paz, mas A. respondeu: "Eu não vou esperar audiência nenhuma, vou te tirar da casa agora!" A declarante ficou muito abalada, chorando, o que chamou a atenção dos funcionários da escola, incluindo L. G. S., a qual se colocou à disposição para testemunhar o ocorrido. No dia 26/11/2025, por volta das 09h30min, A. esteve novamente na escola e disse: "Vamos voltar, não adianta a gente estar em outro relacionamento e um pensando no outro!" A declarante relatou que essas idas de A. ao seu local de trabalho a desestabilizam emocionalmente, especialmente porque ele já estava com outra pessoa, antes mesmo da separação do casal. Na data de hoje, 03/12/2025, por volta das 10h20min, A. ligou novamente e pressionou psicologicamente a declarante, dizendo: "Eu já te falei que vou te tirar da casa de qualquer maneira!" Quando a declarante disse que ele estava mexendo com o psicológico dela, o que irritou A., que continuou pressionando a declarante. A. prosseguiu, dizendo: "Eu quero é te deixar louca!". A declarante, então, entrou em pânico e foi acolhida pelas colegas de trabalho. Que, diante de tantos constrangimentos causados pelo ex-companheiro e extremamente abalada emocionalmente, a declarante resolveu comparecer para registrar ocorrência e solicitar medidas protetivas, na esperança de ter paz novamente.” Em razão de tal relato e das respostas constantes no Questionário de Avaliação de Risco (ID 258896672, origem), o magistrado a quo entendeu ser necessária e adequada a concessão das medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 para cessar a situação de conflito (ID 258898073, origem). Foram impostas as seguintes restrições: proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 metros de distância; proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; e proibição de frequentar determinado lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da Requerente (local de trabalho da ofendida). Ademais, no ID 258990276, o magistrado destacou o seguinte: “A Resolução CNJ no 577/2024, determinou o uso obrigatório do sistema BNMP 3.0 para cadastrar as ordens judiciais, inclusive de natureza cautelar, entre elas, das medidas protetivas de urgência, conforme art. 2o, incisos VI e VIII. Para realizar o referido cadastramento é necessário inserir a data de vigência das medidas protetivas. Entretanto, considerando a decisão de afetação, que originou o tema repetitivo 1249/STJ, cuja delimitação da controvérsia reside em “I) Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha; II) (im)possibilidade de fixação, pelo magistrado, de prazo predeterminado de vigência da medida", deixo de estabelecer prazo de vigência às medidas protetivas de urgência até o julgamento do referido tema.” Como visto, ao contrário do alegado pela defesa, não foi fixado prazo de vigência para as medidas protetivas. Em seguida, o reclamante apresentou o pedido de revogação, indeferido pelo juízo de origem, sob os argumentos de que “a existência de litígio patrimonial (partilha, aluguéis ou meação) não autoriza a revogação de medidas protetivas quando subsiste o risco à integridade”; “na ausência de prova de que a situação de risco cessou, aplica-se o princípio da precaução”; e “o fato de os eventos narrados pela defesa serem estranhos ao objeto do Inquérito Policial (IP) correlato impede que tais argumentos sirvam para desconstituir a cautelar” (ID 262502774, origem). Contra tal decisão se insurge o apelante. Em um exame perfunctório, não considero presentes os pressupostos para rever, de pronto, o posicionamento exarado. A manutenção das medidas protetivas efetivada pelo Juízo de origem, além de encontrar amparo nas recentes alterações da Lei Maria da Penha – que autorizam sua concessão/manutenção independentemente da tipificação penal, da existência de inquérito policial ou de ação penal (art. 19, §5o) – , também se sustenta na orientação firmada pelo STJ no Tema 1.249 dos repetitivos, segundo a qual as medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória, não se subordinam à existência de procedimento criminal e devem subsistir enquanto persistir o risco à mulher, sendo sua revogação condicionada à efetiva cessação da situação de vulnerabilidade, após oitiva das partes. Noutro aspecto, como bem ressaltou o membro do Ministério Público na manifestação de ID 262426215, as medidas protetivas em questão foram deferidas exclusivamente em razão dos fatos ocorridos em setembro de 2025, ainda sob investigação, e “grande parte dos eventos narrados pela defesa do ofensor não dizem respeito ao objeto do IP correlato a este procedimento”, motivo pelo qual não são aptos a justificar a revogação pretendida. Nesse passo, e sem prejuízo de reavaliação caso alteradas as circunstâncias fáticas, por ora, afigura-se razoável a manutenção do decisum. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a interessada para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator